Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-41.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015828-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA - CPF: 102.795.727-78 (AGRAVADO), CHARLES ALEXANDRE DE CARVALHO - CPF: 135.786.096-09 (ADVOGADO), MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 838.913.406-30 (ADVOGADO), SIDNEI SAMUEL PEREIRA - CPF: 163.900.988-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – COBRANÇA DE FATURA SEM APOIO CONTRATUAL E LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA OBSTAR A COBRANÇA E CONSEQUÊNCIAS DA MOR –MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 500,00 – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. É ônus probatório da instituição financeira a comprovação da modalidade do contrato pactuado com consumidor. 3.
Se não comprovada a contratação de cartão de crédito, a cobrança de fatura não é cabível. 4. Se o valor da multa atende a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015828-41.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais”
(Número Único 1002557-41.2020.8.11.0007), ajuizada contra o agravante por MURIEL DA SILVA FOLLI PEREIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar ao Banco que suspendesse a cobrança da fatura de cartão de crédito referente ao Contrato nº 11520927, vencida em 25.02.2020, no valor de R$ 2.337,00, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$ 500,00 (cf. Id. nº 33560780 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão da tutela não estão presentes, já que a celebração do contrato foi efetuada de forma legítima, sem qualquer ilegalidade, sendo válida e eficaz a dívida e a respectiva cobrança, bem como, por efeito da mora, a inscrição do nome da autora/agravada em banco de dados de proteção ao crédito.

Questiona o prazo fixado para cumprimento da ordem de suspensão dos descontos, reputando-o exíguo, e queixa-se, ainda, do valor da multa diária, alegando que o montante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque arbitrada sem estipulação de um valor máximo de incidência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja desobrigado de cumprir a ordem judicial de suspensão da cobrança da fatura em discussão, ou, então, que seja reduzido o valor da multa diária e estendido o prazo para cumprimento do comando judicial, e, já de imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A admissibilidade da interposição do recurso se deu pela decisão proferida em 31.07.2020, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 52529494).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica pontual aos seus fundamentos críticos e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 53225459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

A autora/agravada ajuizou contra o Banco/agravante ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”, negando veementemente ter celebrado o contrato que deu origem a fatura questionada, dizendo que, a partir de março/2020, passou a ser cobrada pelo inadimplemento da dívida de R$ 2.337,00, vencida em 25.02.2020, oriunda de um cartão de crédito que ela teria supostamente contratado, sendo que, à falta de adimplemento desse débito, teve seu nome incluído em banco de dados de proteção ao crédito; alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, pois, refirma, jamais celebrou negócio jurídico com o Banco/agravante.

N
ão consta dos autos cópia do instrumento do contrato celebrado pelos litigantes, e, não obstante o Banco/agravante
insistentemente afirme a legalidade da contratação e da cobrança efetivada por ele, seria dele, Banco, o ônus da prova da existência da contratação, sobretudo da forma da pagamento pactuada, mas, ao invés de simplesmente colher de seu sistema a cópia do instrumento contratual e oferta-la ao julgador, dando o caso por encerrado, permaneceu no plano passivo da mera refutação retórica.

Sendo assim, à míngua de prova da contratação do cartão de crédito emitido em nome da autora/agravada, e até que referido aspecto (existência do contrato) reste plenamente esclarecido, a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto não se pode admitir a cobrança e a negativação por débito cuja contratação não restou comprovada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 06/12/2017 - DJE 11/12/2017)

Quanto à possibilidade de fixação de multa, o art. 497 do CPC/2015 confere ao julgador poder para adotar as providências cabíveis e necessárias à efetividade de suas decisões, quer dizer, para que o cumprimento obrigação seja efetivo.

Transcrevo o artigo supracitado:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

O artigo 537 do CPC/2015 (anteriormente art. 461 do CPC/1973) estabelece que a multa pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando ele verificar que o valor inicialmente arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, excluí-la inteiramente (CPC/2015, art. 537, §1º).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes de R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Para a demonstração da divergência, nos moldes preconizados pelo art. 255, § 2º, do RISTJ, c/c o art. 541, parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude fática, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 162.145/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 28/03/2017 – Publicado no DJe do dia 19/04/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível (Súmula nº 372/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1581716/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 18/10/2016 - DJe 25/10/2016)

Sobre o valor da multa
,
é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável,
e
que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial
; n
o caso,
admito que
o valor fixado
(R$ 500,00)
se mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial, devendo o montante ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste
.

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

Registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014)
.

Q
uanto ao pleito para
fixação de um teto
limite de incidência da multa, descabida a pretensão diante da possibilidade de modificação do seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC
.

Por fim, sobre o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento do comando judicial, diante da singeleza da providência a ser adotada pelo Banco/agravante, o prazo não é exíguo, ao revés, é compatível e razoável com a medida a ser adotada pelo agravante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020